Tribunal: TJMT
Processo: 1039332-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039332-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM - CPF: 696.296.331-91 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.501-00 (APELANTE), HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.921-04 (APELANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.921-04 (APELADO), KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM - CPF: 696.296.501-00 (APELADO), LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM - CPF: 696.296.331-91 (APELADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. MANTIDOS.
RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
.
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória ajuizada por filhos de passageira falecida, em razão de acidente ocorrido durante o desembarque de ônibus operado pela empresa requerida, pleiteando indenizações por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais a cada autor e ao ressarcimento de despesas médicas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se há nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, de modo a justificar a condenação por danos morais; e (ii) saber se as despesas médicas comprovadas caracterizam-se como dano material indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a ocorrência do acidente e a culpa do preposto da empresa ré, evidenciada por depoimentos e boletim de ocorrência. A fratura na coluna vertebral foi reconhecida como decorrente direta do evento.

4. O nexo de causalidade entre a fratura e o óbito, porém, não foi suficientemente demonstrado. A certidão de óbito apontou causas múltiplas (infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar, fratura lombar), sem comprovação de que o acidente tenha sido fator determinante do falecimento.

5. A ausência de prova pericial e a inércia da parte autora em suprir tal lacuna probatória afasta a responsabilização da requerida pelo dano moral decorrente do óbito.

6. O dano material consubstanciado nas despesas médicas, comprovadamente relacionadas ao atendimento da fratura decorrente do acidente, permanece reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais
. Redistribuídos os honorários sucumbenciais – pro rata,
fixados de forma equitativa, sendo suspenso a exigibilidade da parte autora pelo benefício da justiça gratuita concedida tacitamente.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de prova pericial acerca da causa do óbito afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil por danos morais. 2. A comprovação de despesas médicas vinculadas a lesão decorrente de acidente de trânsito justifica a indenização por danos materiais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
e
LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM e Outros (2)
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais por Morte em Acidente de Trânsito” movida por
LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM, KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM
e
HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM
(herdeiros) em face da empresa de Transporte Coletivos.

Prolatada a sentença (ID 264562785):

“Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1-CONDENAR o requerido ao pagamento de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título de danos morais, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

2- CONDENAR o requerido ao pagamento de R$1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais), a título de danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 264562792), a apelante,
Expresso NS Transportes Ltda.
, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que não existe qualquer indício de que a genitora dos Apelados, falecida, tenha se acidentado por culpa ou imprudência do motorista da Apelante, e que o óbito tenha ocorrido em decorrência da queda.

Aduz que após o desembarque dos passageiros, no momento em que seguiu a viagem, ouviu gritos de uma mulher para que parasse, parou o ônibus e verificou que havia ocorrida a queda da vítima, porém, a encontrou já sentada e dizendo estar bem.

Sustenta que após, o motorista se dispôs a leva-la a UPA Morada do ouro, pois segundo relata, somente sentia poucas dores.

Afirma que foi atendida pela equipe médica, realizando exame de RX, recebeu alta, e que depois deu todo o suporte, inclusive arcou com exames, consultas e medicações.

Alega ser culpa exclusiva da vítima à ocorrência da queda, por ser obesa e hipertensa, com comorbidades.

Defende a ausência de nexo causal entre o acidente e o dano morte - infarto agudo do miocárdio seguido de insuficiência cardíaca, tromboembolia pulmonar e fratura da coluna.

Combate as condenações a indenização por danos morais e materiais.

Refuta a condenação por danos morais e seu valor, que inexiste a comprovação do dano e o seu valor desproporcional, pretendendo a redução.

Argumenta que o valor da indenização por danos morais deve sofrer o abatimento do valor recebido em indenização do seguro DPVAT.

Alega ser o termo inicial a incidência de juros de mora em valor de indenização por danos morais, do arbitramento do valor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já os autores em suas razões recursais (ID. 264562794)
, preliminarmente, informam que deixaram de recolher as custas recursais pelo benefício da justiça gratuita concedida.

No mérito, apresentam tese de reforma parcial da sentença, a pretensão de majorar o valor arbitrado a título de danos morais, sendo o valor sugerido de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada recorrente.

Contrarrazões apresentadas (ID. 264562797 e 264562798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se, após a análise dos atos processuais, que os autores/apelantes formularam, na petição inicial, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi instruído com documentos comprobatórios – Carteiras de Trabalho (IDs 264562286, 264562287 e 264562288), declarações de hipossuficiência econômica (ID 264562278) e outros documentos – evidenciando sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Dessa forma, diante da ausência de manifestação expressa do Poder Judiciário acerca do referido pleito, presume-se seu deferimento tácito.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
.

3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.) (Destaquei)

Assim, ainda que os autores/apelantes tenham interposto recurso de apelação sem o recolhimento do preparo, tal conduta encontra respaldo nos arts. 98 e §7o do art. 99, ambos do Código de Processo Civil, os quais asseguram a dispensa do pagamento das custas iniciais e do preparo.

Portanto, constata-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso interposto pela parte autora.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelação versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por Kerlly do Nascimento Bomfim e outros dois autores em face de Expresso NS Transportes Ltda.

Na petição inicial, os autores relatam que, em 18 de agosto de 2016, a Sra. Miriam Oliveira do Nascimento, genitora dos autores, ao desembarcar de ônibus da linha Novo Mato Grosso 311, de titularidade da empresa ré, foi vítima de uma manobra imprudente do motorista, que arrancou com o veículo antes da conclusão do desembarque, ocasionando sua queda ao solo.

Após o ocorrido, a vítima foi socorrida pelo condutor e transportada no próprio ônibus até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Morada do Ouro, em Cuiabá, em desacordo com os protocolos de primeiros socorros. Posteriormente, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Cuiabá, onde foi diagnosticada com fratura na vértebra lombar L1, sendo indicada a utilização de colete ortopédico e medicamentos, com observação médica.

Em razão da ausência de melhora, foram realizados exames complementares que detectaram um achatamento de 60% na vértebra L1, com indicação de cirurgia urgente, orçada em R$ 89.324,00, a qual não foi realizada por falta de recursos. A vítima foi internada em 10/09/2016, vindo a óbito no dia seguinte, às 15h50min.

Segundo os autores, a certidão de óbito indica que a fratura lombar decorrente do acidente figura entre as causas determinantes da morte.

Dessa forma, requerem o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos três filhos da falecida.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa ré e fixando a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada autor, além do ressarcimento dos danos materiais conforme fundamentação.

A empresa requerida recorre, sustentando ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima, ao passo que os autores/apelantes buscam a majoração do valor da indenização.

Como bem observado pelo juízo de origem, a controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade civil da empresa demandada, com base no acidente descrito na exordial.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que, sendo a requerida pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte coletivo, sua responsabilidade civil é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente de culpa ou dolo, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A prova dos autos demonstra de forma clara que o acidente decorreu da conduta imprudente do motorista, que iniciou a marcha do veículo antes do desembarque completo da passageira, o que provocou sua queda.

Há nos autos elementos probatórios suficientes para se concluir pela culpa da requerida, destacando-se o depoimento de testemunhas, inclusive declaração prestada pela própria vítima (ID. 264562752), que relatou:
“... Quando o ônibus parou no ponto para que eu pudesse descer. O motorista não deu tempo para eu descer e arrancou com o ônibus e eu me desequilibrei caindo no chão....”
.

O boletim de ocorrência (ID 264562279), lavrado logo após o acidente, corrobora a versão narrada, descrevendo o quadro de dores lombares como consequência direta da queda.

Posteriormente, em 30/08/2016, novo exame médico diagnosticou fratura na vértebra L1 (achatamento) (ID. 264562279).

A despeito da alegação da requerida de que a vítima sofreu queda após o desembarque, os elementos dos autos indicam que a queda se deu por culpa do motorista, que não aguardou o desembarque completo da passageira.

Assim, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida pelo acidente e pelas lesões dele decorrentes.

Contudo, no que tange à alegação de que o acidente foi a causa do óbito da Sra. Miriam Oliveira, é necessário ponderar que, embora a certidão de óbito (ID 264562279) mencione “
infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar e fratura na coluna
” como causas da morte, não há prova cabal de que esta última tenha sido a causa direta do óbito.

Certo é que para que seja reconhecido o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o dano (morte) e o ato ilícito da requerida.

Neste norte, a parte autora fundamenta pedido de indenização ao liame causal entre a morte e o ato ilícito que ocasionou o acidente, aos termos disposto em campo “causa da morte” do documento de certidão de óbito.

Nesse sentido, observa-se que cerca de 12 dias após o acidente, a sra. Miriam foi submetido a exame médico e, diagnosticada com o quadro de “fratura no corpo vertical V1”, com necessidade de intervenção médica a realização de cirurgia.

Entretanto, dos motivos/razão da causa morte fazer referência a
infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar
, verifica-se não haver comprovação específica nos autos, que o evento morte tenha sido causa/relação entre o acidente, ocorrido praticamente a 1 mês antes, e a fratura na coluna vertebral.

A certidão de óbito apontou causas múltiplas (infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar, fratura lombar), sem comprovação de que o acidente tenha sido fator determinante do falecimento.

Inobstante os fundamentos da sentença faça referência aos termos da causa morte em documento de certidão de óbito, não existem provas contundentes de que a sra. Miriam Oliveira faleceu em decorrência de complicações resultantes do acidente
sub judice
, haja vista notória causa ser outra - infarto agudo do miocárdio, tromboembolia pulmonar.

Destarte, observa-se que a causa da morte, ocorrida mais de um mês após o acidente gerador da fratura, decorreu de quadro clínico evolutivo complexo, contudo, sem nexo causal direto e imediato com o acidente, afastando a possibilidade de caracterização do falecimento como desdobramento (nexo causal) do sinistro anterior.

Assim, nesse ponto, os requerentes poderiam ter pleiteado prova pericial ou juntado laudo médico que corroborasse a tese autoral, todavia, assim não o fizeram, de maneira que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO C/C ALIMENTOS PROVISIONAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o, DA CF – VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ALUGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 492 DO STF – COLISÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETA – BOLETIM DE ACIDENTE/CROQUI – MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO MORTE E OS DANOS DO ACIDENTE – CERTIDÃO DE ÓBITO – TUMOR DE PULMÃO
– MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que “As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.” (TJMT, N .U. 1000565-03.2019.8.11.0000). E nos termos da Súmula no 492 do STF “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” Diante do conjunto probatório, deve ser mantida a improcedência da ação, se não restou devidamente comprovada que a culpa pelo sinistro foi da parte da requerida, conforme informa o “Boletim de Acidente”, especialmente pela imagem do CROQUI confeccionado pela autoridade policial, o qual demonstra que o V-II/motocicleta (vítima) estava na contramão e
consta da certidão de óbito que a causa da morte (tumor de pulmão) não possui relação com o acidente de trânsito.
(TJ-MT - AC: 00008361720148110093 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso das autoras. Ausência de nexo de causalidade entre o acidente a invalidez. Morte causada por doença. Indenização de seguro DPVAT indevida. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; ACv. 10107227320228260077; 26a C.Dir.Priv.; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 24/05/2024; DJSP 03/06/2024, pág. 1822)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. A teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ausente a prova do nexo causal entre o acidente de trânsito e a falecimento do segurado, deve ser afastado o pleito de pagamento do seguro DPVAT. (TJMG; ACv. 50004233520208130421; 14a C.Cv.; Rela. Desa. Cláudia Maia; Julg. 23/05/2024; DJMG 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A LESÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SINISTRO OCASIONADO COM O VEÍCULO PARADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. Para que se faça jus à indenização securitária obrigatória, prevista na Lei no 6.194/74, é necessária a demonstração de que há liame de causalidade entre o acidente automobilístico e a lesão, de modo a se concluir que o evento danoso se deu em razão daquele primeiro, sem o qual não se torna possível a reparação pecuniária ao segurado. Por se tratar de um instrumento público que goza de fé pública, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, de forma que só pode ser desconstituído se houver prova em contrário. O nexo de causalidade, nos termos da melhor hermenêutica dos arts. 927 e 403 do Código Civil, alinha-se não só à causalidade direta/imediata, mas, sobretudo, à causalidade adequada.
O elemento fático que, apenas, integra a cadeia de acontecimentos, sem corresponder à causa eficiente do dano experimentado, não é capaz de estabelecer o liame objetivo entre a conduta e o resultado, pelo que não pode ser considerado como nexo causal.
Não comprovada a existência de acidente automobilístico ou de dano causado em função da condução de veículo automotor, mostra-se incabível a pretensão securitária pleiteada pelo requerente. (TJMG; ACv. 00079973220148130543; 10a C.Cv.; Rela. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 30/04/2024; DJMG 06/05/2024) (g.n.)

Logo, do conjunto probatório não se permite afirmar, com segurança, que a fratura na vértebra L1 tenha contribuído de forma determinante para o óbito da vítima, especialmente diante da menção a quadro clínico grave e complexo, envolvendo causas autônomas.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto em que reconhece a responsabilidade da requerida pelo dano moral decorrente da morte, devendo tal pedido ser julgado improcedente.

Diante da reforma parcial da sentença para afastar a indenização por danos morais em razão da morte,
resta prejudicada
a análise do pedido de
majoração do valor indenizatório formulado pelos autores
, bem como a insurgência da requerida quanto ao
termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais
.

Já no que se refere aos danos materiais
, diante do argumento dos autores de que houve dispêndio com medicamentos e despesas médicas para o tratamento da lesão descrita como “fratura na coluna vertebral”, conforme comprovam as notas fiscais acostadas aos autos (ID 264562279), no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), verifica-se, com base nos fatos e documentos constantes dos autos, que deve ser mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento da quantia em questão.

Evidenciado o nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela requerida e o dano — fratura na coluna vertebral —, é cabível o ressarcimento do valor despendido, a título de indenização por danos materiais, correspondente ao prejuízo experimentado pelos autores.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, para reformar em parte a sentença, e
afastar
do
decisum,
a condenação da requerida ao pagamento de valor á título de indenização por danos morais.

Fica
PREJUDICADO
o recurso de apelação dos autores.

Diante do provimento parcial da apelação da requerida, verifica-se que a parte autora sucumbiu de forma substancial, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser divididos
pro rata
, fixados de forma equitativa,
em R$ 2.000,00, (dois mil reais)
nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil,
ficando, entretanto,
a exigibilidade suspensa
em virtude da concessão da
justiça gratuita a parte autora
(artigo 98, §3o, do CPC) e,
vedada a compensação
, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025